Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724812-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO DO RESIDENCIAL RENASCER AGRAVADO: RONIA MAGDA MARIANO DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por Condomínio do Residencial Renascer contra decisão (ID 237407892 do processo n. 0002743-91.2017.8.07.0009) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Rônia Magda Mariano de Almeida, indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador do débito condominial. Em suas razões recursais (ID 73095551), o agravante narra que a ação de origem foi proposta para cobrança de taxas condominiais vencidas e vincendas, tendo sido requerida a penhora do imóvel de matrícula no 300180, localizado no próprio condomínio, como garantia da dívida. A decisão agravada indeferiu o pedido com base na existência de penhora em outro processo, o que, segundo o agravante, não impede nova constrição sobre o mesmo bem. Alega que a dívida condominial possui natureza propter rem, o que confere ao imóvel a condição de garantia natural da obrigação, independentemente de quem figure como proprietário. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora do imóvel gerador do débito condominial, mesmo que este esteja alienado fiduciariamente ou com outras restrições. Afirma que a penhora requerida já havia sido deferida anteriormente nos próprios autos da execução, com expedição do respectivo termo e registro na matrícula do imóvel em 28/03/2022, conforme consta do R.13/300180. Argumenta que, até a data da nova certidão de matrícula, não havia registro de penhora oriunda do processo que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Argumenta que a manutenção da decisão agravada causa prejuízo à coletividade condominial, que depende das contribuições mensais para a manutenção do condomínio. Destaca que a penhora do imóvel é medida necessária para assegurar a efetividade da execução e evitar a prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de deferir o pedido de penhora do imóvel gerador do débito condominial. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 73122552). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Condomínio do Residencial Renascer contra Rônia Magda Mariano de Almeida, no qual busca satisfação do débito de R$24.177,94 (vinte e quatro mil cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), referente a dívidas condominiais. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 237407892), por meio da qual indeferiu o pedido de indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador do débito condominial, sob o fundamento de que já havia procedimento de penhora em curso sobre o mesmo bem em outro processo. Por pertinente, confira-se o teor deste pronunciamento: (...) Requer o autor no ID. 229448177 a penhora do imóvel de matrícula no 300180, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Ocorre que, conforme decisão anexada no ID. 227457176, proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no processo de no 0049505-97.2014.8.07.0001, tramita naqueles autos pedido de penhora do mesmo imóvel; inclusive, diante da penhora registrada na matrícula do bem, indicou-se àquela Vara o saldo devedor executado neste autos, para fins de preferência de penhora em caso de arrematação. Destaca-se, ainda, que a presente ação se trata de execução de débitos condominiais gerados pelo imóvel constrito, possuindo preferência no recebimento do seu crédito. Diante do exposto, considerando o avanço do procedimento de penhora do imóvel de matrícula no 300180, perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, entendo ser desnecessária a penhora do mesmo bem nestes autos. INDEFIRO, portanto, o pedido do autor. (...) Ocorre que a matéria deduzida no agravo de instrumento já havia sido dirimida a favor do agravante, conforme consta na decisão de ID 110387804, in verbis: A parte exequente demonstrou interesse na penhora do imóvel de id. 104466856 gravado com três restrições de indisponibilidade advindas de varas de trabalho de Brasília. Defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel situado na QN 305, Conjunto 05, Lotes 5, 6 e 7, Torre B, Apartamento 503, Vaga de Garagem 17 - Samambaia/DF, cuja certidão da matrícula se encontra no documento de id. 104466856. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Intime-se a parte executada da penhora. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Ressalto que a alienação do bem somente será possível após a baixa das indisponibilidades, ocasião em que será feita a avaliação do imóvel. Desse modo, após do registro da penhora na matrícula do imóvel, deverá a parte exequente dar continuidade ao feito com a indicação de outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia. Esta circunstância evidencia a ausência de interesse recursal por parte do agravante, uma vez que a medida por ele pleiteada já havia sido deferida nos autos, conforme expressamente reconhecido em sua própria peça recursal. Nesse contexto, a presente insurgência recursal não preenche o pressuposto intrínseco de admissibilidade de interesse para recorrer, diante do acolhimento, no ponto, pelo Juízo recorrido da pretensão deduzida pelo recorrente. Por certo, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Dito isso, se o presente recurso não representa possibilidade para trazer qualquer benefício ao recorrente, não se revela presente o interesse recursal para reformar a decisão impugnada. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade em razão da falta de interesse recursal quanto à matéria suscitada no recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora